Tribunal: CARF
Processo: 16682.722324/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial se não resta demonstrada a divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da empresa. As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, “além das reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do Decreto-Lei no 73, de 1966, “para garantia de todas as suas obrigações”, porque integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se na íntegra as mesmas ementas e conclusões da COFINS à contribuição ao PIS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722324/2017-67
ACÓRDÃO
9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial se não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser
considerada faturamento para fins de incidência dessas contribuições
sociais, mas aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da empresa. As
receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando
decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou
seja, quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e
provisões”, “além das reservas e fundos determinados em leis especiais”,
constituídos, na dicção do Decreto-Lei no 73, de 1966, “para garantia de
todas as suas obrigações”, porque integram o conjunto dos negócios ou
operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas
atividades econômicas peculiares.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
2
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se
na íntegra as mesmas ementas e conclusões da COFINS à contribuição ao
PIS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. A decisão foi tomada em complemento à registrada
em Ata em outubro de 2024 em relação ao recurso especial da Fazenda Nacional, no qual
acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário,
Alexandre Freitas Costa e Denise Madalena Green, que votaram pela negativa de provimento, não
tendo votado naquela ocasião o Conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa, por já ter sido coletado
o voto do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho em 14/08/2024. A Conselheira Semíramis
de Oliveira Duro foi nomeada, pelo presidente, como redatora Ad Hoc do Recurso Especial da
Fazenda Nacional
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora e Redatora ad hoc
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Tatiana Josefovicz Belisário, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Cynthia
Elena de Campos (substituta integral) e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo o relatório proferido pelo Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata-se lançamentos de créditos tributários abrangendo períodos de janeiro a
dezembro de 2013, formalizados por meio de Autos de Infração referentes a Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS - fls. 445) e a Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS - fls. 438), incluídos os valores principais, multa de ofício
no percentual de 75% e juros de mora calculados até janeiro de 2018.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
3
A Fiscalização descreve ter constatado insuficiência de recolhimento das
contribuições (PIS E COFINS), com incidência cumulativa padrão, em razão dos fatos
consubstanciados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 420/434.
No referido Termo inicia a Fiscalização identificando a contribuinte como:
- uma sociedade anônima de capital aberto, regida pelo Estatuto Social de fls. 08 a
42 e pela legislação vigente que lhe for aplicável, e objetivo efetuar operações de resseguro
e retrocessão no País e no exterior, não podendo explorar qualquer outro ramo de
atividade empresarial, nem subscrever seguros diretos;
- o procedimento fiscal teve por finalidade verificar a não inclusão na apuração da
base de cálculo do PIS e da COFINS dos rendimentos auferidos no período compreendido
entre janeiro a dezembro de 2013, oriundos dos bens garantidores das provisões técnicas;
- No período objeto da fiscalização, a base de cálculo das seguradoras era definido
pela Lei 9.701/98, art. 1o, e Lei 9.718/98, artigos 2o e 3o, com redações alteradas pelas
Medidas Provisórias 1.991-14/2000, 2.037-25/2000, 2.158-35/2001 e suas reedições;
- a empresa foi intimada a apresentar documentos em 09/03/2017;
- A partir da análise efetuada em seus demonstrativos de apuração de PIS e
COFINS, com auxílio dos balancetes mensais apresentados, verificou-se que o contribuinte
deixou de incluir na apuração da base de cálculo das contribuições os rendimentos
financeiros oriundos dos ativos garantidores das provisões técnicas, tendo em vista que, de
acordo com entendimento da Fiscalização, baseado no PARECER SUSEP/DECOM/GEACO/
DIMES/ No 32/09, de 23 de julho de 2009, (fls. 326 a 328), as receitas financeiras oriundas
de investimentos compulsórios (relativas aos ativos garantidores das provisões técnicas),
no caso das sociedades que operam com seguros, integram o seu faturamento, sendo, com
isso, o resultado direto de sua atividade principal. Portanto, são receitas operacionais, pois
advém de sua atividade-fim, devendo, desta forma, compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS.
- Todavia, não se trata de ampliação do conceito de faturamento ou tributação de
receitas que não correspondam à receita bruta. Trata-se aqui de receita advinda de
investimentos que são operações inerentes às atividades das sociedades seguradoras,
partes constituintes de seu objeto social, conforme fica claro na Solução de Consulta no 91
– SRRF08/Disit, de 02 de abril de 2012; e na mesma linha de entendimento estão as
Soluções de Consulta Cosit no 84, de 08 de junho de 2016, e no 83, de 24 de janeiro de
2017;
- a empresa foi intimada novamente, em 04/05/2017, (fls. 295 e 296) a
apresentar, em relação às planilhas de apuração da base de cálculo de PIS e COFINS,
documentos e informações, referentes ao período fiscalizado;
- Em relação ao item 3 do Termo de Intimação, onde solicitou-se a apresentação
das folhas do livro razão que demonstrassem os lançamentos contábeis relativos aos
rendimentos financeiros auferidos sobre os bens garantidores das provisões técnicas, o
contribuinte ao invés de fornecer o razão contábil, apresentou uma planilha onde detalha
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
4
os valores dos rendimentos financeiros auferidos, especificando as contas de receita e
despesa registradas contabilmente no período.
- Tal informação está diferente do que consta no Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED. Verificou-se que a contabilização dos rendimentos financeiros auferidos
sobre os bens garantidores das provisões técnicas, referentes aos meses de janeiro a
outubro de 2013, foram registradas contabilmente nos meses de novembro e dezembro de
2013, juntamente com os lançamentos próprios de competência desses meses, conforme
detalhado em planilha de fls. 405 a 408;
- foi também constatado, através de análise realizada no Demonstrativo de
Apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS do período em tela, que, embora não
tenha incluído na apuração as receitas relativas à emissão de prêmios de resseguro no
exterior, amparado pelo § 1o e o inciso III do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, o
contribuinte se beneficiou indevidamente das deduções/exclusões atreladas a tais receitas;
- o contribuinte foi novamente intimado, em 25/08/2017, a apresentar
justificativas por ter considerado na apuração da base de cálculo de PIS e COFINS as
deduções/exclusões relativas a resseguro no exterior, especificadas abaixo, sem, contudo,
ter incluído na apuração as receitas correlatas de prêmios de resseguro auferidos no
exterior.
- Em resposta o contribuinte alega que, “considerando a especificidade da
sistemática cumulativa do PIS/COFINS a qual se submete a Peticionária, a mesma se
submete exclusivamente às exclusões e deduções previstas nas normas legais, sendo certo,
inclusive, que algumas das despesas apontadas pela Fiscalização se referem a despesas
acessórias vinculadas ao exercício de sua atividade, sendo, portanto, dedutíveis da base de
cálculo de PIS/COFINS”.
- a Fiscalização entende que as deduções e exclusões previstas em lei foram
opções criadas pelo legislador no intuito de atender alguns setores específicos da economia
através de várias alterações do texto original das Leis no 9.701/98 e 9.718/98, por meio das
Medidas Provisórias no 1.991-14/2000, 2.037-25/2000, 2.158-35/2001 e suas reedições (no
caso das Seguradoras e Resseguradoras a legislação está citada no item 3 deste Termo).
Desta forma, conclui-se que a dedução de custos e despesas na apuração do PIS e da
COFINS só será permitida quando tiver correlação direta com as receitas oferecidas à
tributação.
- No caso em tela, as receitas relativas a prêmio de resseguro no exterior, com
base no § 1o e o inciso III do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, não foram oferecidas pelo
contribuinte à tributação, portanto, por questão de coerência, as despesas correlacionadas
a essas receitas não deverão ser consideradas na apuração da base de cálculo de PIS e
COFINS a título de dedução/exclusão.
- a partir dos Demonstrativos de Apuração do PIS e da COFINS preparados pelo
contribuinte, (fls. 43 a 48), baseada em sua escrituração contábil, referentes ao período de
janeiro a dezembro de 2013, as respectivas bases de cálculo foram ajustadas pelos
seguintes assuntos:
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
5
I) De acordo com o princípio da competência do exercício, foram incluídas na
apuração os valores mensais informados pelo contribuinte, relativos aos rendimentos
financeiros auferidos sobre os ativos garantidores das provisões técnicas, sendo
considerados por esta fiscalização somente aqueles registrados em contas de receita
(Planilha de fls. 405 a 408);
II) Glosa de despesa deduzida indevidamente no período sem a devida previsão
legal: Conta no 3242811100 – Outras Despesas Operacionais de Resseguro no País; e III)
Glosa de deduções/exclusões relativas a resseguro no exterior (fls. 418):Contas no
3212171110,
3212171120,
3212171151,
3212171160,
3221171110,
3221171120,
3221311300 e 3223111300.
- Diante do exposto, foram utilizadas no lançamento do crédito tributário as bases
de cálculo do PIS e da COFINS preparadas pela fiscalizada, cujos valores foram conferidos
com os razões contábeis, gerados através das informações disponibilizadas no Sistema
Público de Escrituração Digital – Escrituração Contábil (SPED Contábil), ajustados pelos
eventos descritos no parágrafo anterior, conforme apuração resumida para os meses que
apresentaram diferenças positivas refletidas na planilha intitulada “Demonstrativo de
Apuração do PIS e da COFINS – Diferenças a Lançar”, de fls. 419, por nós preparada, que é
parte integrante do presente Auto de Infração.
- Na sequência, a Fiscalização também fundamenta a aplicação da multa de ofício
de 75% (no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996) e a incidência de juros de mora (citando o
art. 953 do RIR/99, com base legal na Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e § 1o, Lei no
9.065, de 1995, art. 13, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o.
Dada ciência da autuação em 11/01/2018 (fls. 453/455), foi apresentada em
09/02/2018, impugnação de fls. 484/513, acompanhada de documentos de fls. 461/483 e
515/607, com as razões de defesa.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-85.879, de
10/05/2018, improcedente.
A empresa apresentou Recurso Voluntário, reforçando os argumentos da
Impugnação:
- as receitas financeiras não são decorrentes da execução do seu objeto social,
mas sim relacionados à natureza e aos riscos envolvidos na atividade desenvolvida; ressalta
que atividades financeiras não estão incluídas em seu objeto social.
- Colaciona precedente do STF para dizer que o “o objeto das operações das
seguradoras é o seguro. A alienação de salvados não os torna mercadorias”; colaciona
precedentes do Carf (ac.3401002.708, 3302002.841, 3302002.071) e jurisprudência
(Processo 000331588.2016.4.03.6100, 4a Vara da Justiça Federal/SP);
- reafirma a interpretação da Nota Técnica Cosit 21/2006 em conjunto com o
Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, no sentido de que as receitas das seguradoras são
advindas do recebimento dos prêmios;
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
6
- sustenta que a Susep teria dado alcance restritivo à expressão “receita bruta”,
por não estarem diretamente relacionadas ao seu objeto social;
- reitera a possibilidade legal de dedução/exclusão relativa a despesas
operacionais de resseguro no país, bem como com as despesas com resseguros no exterior.
Submetido a julgamento no CARF, houve a conversão do julgamento em
diligência, Resolução no 3201-001.534, de 28/11/2018, já que a recorrente informou ter
impetrado ação judicial para discutir a base de cálculo do PIS e da Cofins em vista da
ampliação do conceito de faturamento contida no §1o do art. 3o da Lei 9.718/98, Ação
Ordinária 2006.51.01.0104963.
Portanto, é preciso converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora providencie, por si ou por intimação à recorrente, as cópias das peças judiciais
e certidão de objeto e pé da Ação Ordinária 2006.51.01.0104963.
Intimada do teor da Resolução CARF a empresa apresentou a peça inicial da ação
judicial, e a sentença de 12/06/2007 em que foi indeferida a antecipação de tutela, e
julgado parcialmente procedente o pedido:
(...)
A ação transitou em julgado em 29/10/2013, e a empresa apresentou também a
desistência da execução, para fins de habilitação do crédito perante a RFB. Em 21/01/2014
foi deferido e julgado extinta a execução.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base
de cálculo das contribuições PIS/Cofins as receitas financeiras decorrentes das aplicações
dos ativos garantidores das previsões técnicas, nos termos do Acórdão no 3201-009.552, de
26 de novembro de 2021, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. DECISÃO JUDICIAL.
A declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, que ensejou a posterior extirpação desse parágrafo por efeito da Lei no
11.941, de 2009, não alterou, em particular, o critério definidor da base de
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
7
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, que continua a ser o
faturamento. Pelo contrário, apenas firmou o entendimento de que não é
qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência
dessas contribuições sociais, mas apenas aquelas vinculadas à atividade ou objeto
principal.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS ADVINDAS DE RENDIMENTOS DAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS BENS GARANTIDORES DE PROVISÕES/RESERVAS
TÉCNICAS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. SEGURADORAS/RESSEGURADORAS.
As Receitas Financeiras advindas de Rendimentos Financeiros dos bens
Garantidores de Provisões Técnicas, não decorrem da atividade empresarial da
pessoa jurídica, não integram o seu faturamento e, portanto, não compõem a
base de cálculo das contribuições.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.
As exclusões da base de cálculo da contribuição são apenas aquelas legalmente
previstas.
A previsão legal de dedução/exclusão pressupõe que a receita correlata tenha
sido oferecida à tributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se na
íntegra as mesmas ementas e conclusões da COFINS à contribuição ao PIS.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à exclusão das receitas
financeiras advindas de rendimentos oriundos das aplicações financeiras vinculadas aos
ativos dos bens garantidores de provisões (reservas) técnicas das atividades securitárias
(operações de seguros e resseguro. Os acórdãos indicados como paradigma foram os de n°
9303-006.236 e 9303-003.863.
O recurso teve seguimento e o sujeito passivo apresentou contrarrazões.
O Sujeito Passivo interpôs recurso especial onde alegou divergência
jurisprudencial acerca do instituto da preclusão consumativa. Aduziu como paradigma o
acórdão no 9202-003.985.
O recurso teve seguimento e a Fazenda Pública apresentou contrarrazões.
O processo foi sorteado a este relator conforme determina o RICARF.
Complemento o relatório, esclarecendo que, nestes autos, consta o Recurso
Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (cf. e-fls. 1078 a 1105) e de
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (cf. e-fls. 1274 a 1281).
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
8
O julgamento do Recurso Especial da PGFN teve início em 14/08/2024 e foi
finalizado em 08/10/2024, quando o Relator original, Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
não mais integrava esta 3a Turma. Pendente de julgamento, portanto o Recurso Especial do
sujeito passivo.
Constou na Ata o seguinte:
Relator(a): GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Processo: 16682.722324/2017-67
Recorrente(s): FAZENDA NACIONAL e IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
Decisão: Processo retirado de pauta para distribuição a um novo relator do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, ainda não apreciado. Em relação ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, foi concluída a votação iniciada em agosto
de 2024, e proclamado o seguinte resultado: “Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento,
vencidos os Conselheiros Semiramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario,
Alexandre Freitas Costa e Denise Madalena Green, que votaram pela negativa de
provimento”. Não votou o Conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa, por já ter
sido coletado o voto do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho em
14/08/2024.
Acompanharam o julgamento, pelo Contribuinte, o advogado Maurício Pereira
Faro, OAB/RJ 112.417, e, pela Fazenda Nacional, a procuradora Maria Concilia de
Aragão Bastos.
Por conseguinte, o r. Despacho de e-fls. 1335/1336 consignou e determinou, com
vistas a dar continuidade no julgamento do Recurso Especial do Contribuinte, o encaminhamento
à DIPRO/COJUL para providências relacionadas ao novo sorteio entre os integrantes da 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Após, o processo foi sorteado a esta Relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora e Redatora Ad Hoc.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Transcrevo a íntegra do voto prolatado pelo Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho:
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Admissibilidade
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
9
O Sujeito Passivo, em sede de contrarrazões, alegou que o recurso especial da
Fazenda Nacional é intempestivo, não devendo ser conhecido por esse Colegiado.
Inicialmente, antes de adentrar o mérito, o Recorrido entende que o Recurso
Especial da d. Procuradoria não deve ser conhecido, ante a sua manifesta intempestividade.
Com efeito, segundo consta no e-CAC, a Recorrente foi intimada para interposição
de Recurso Especial no dia 13/01/2022 (quinta-feira), data de recebimento do processo na
COCAT-PGFN, é ver:

Ademais, no próprio despacho de admissibilidade do Recurso Especial (fl. 1.111),
o presidente da 2a câmara, 3a seção, deixa registrado que a ciência da Fazenda Nacional
ocorreu no dia 13/01/2022, deixando ainda consignado que a interposição do recurso se
deu no dia 31/01/2022, conforme se observa abaixo:

Ocorre que, diferentemente dos argumentos expostos pelo presidente da 2a
câmara, 3a seção, o Recurso Fazendário é intempestivo, explica-se. Como se sabe,
conforme consta no art. 68, caput, do Anexo II do RICARF, o prazo para interposição de
Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.

Analisando as datas citadas acima e até pela simples leitura do despacho de
admissibilidade do Recurso Especial (fl. 1.111), constata-se que, no presente caso, o prazo
de recurso iniciou-se no dia 14/01/2022 e se encerrou no dia 28/01/2022 (sexta-feira). Não
obstante, o Recurso Especial foi apenas juntado aos autos no dia 31/01/2022 (segunda-
feira), como se pode observar pela leitura do despacho de admissibilidade do Recurso
Especial (fl. 1.111) e da seguinte tela extraída do sistema e-CAC:
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
10

Assim, evidenciada a intempestividade do Apelo Especial fazendário, de rigor o
seu não conhecimento.
Não coaduno com o arrazoado do sujeito passivo. A meu ver houve um equívoco
na interpretação dos fatos e na subsunção à norma que rege a matéria, senão vejamos:
Portaria MF no 527/2010:
"Art. 7o Para fins de cumprimento dos §§ 8o e 9o do art. 23 do Decreto No 70.235,
de 1972, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) poderá
encaminhar à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) os autos do
processo
integralmente digitalizado ou do processo digital.
§ 1o A data de entrega do processo à PGFN e a data do retorno do processo ao
CARF será atestada em documento de remessa e entrega do processo
administrativo, devendo ser posteriormente digitalizado e anexado aos autos do
e-processo.
§ 2o O documento de remessa e entrega do processo administrativo poderá ter
forma digital e ser anexado aos autos do e-processo, desde que ateste,
automaticamente, a data de entrega do processo à PGFN e a data do retorno do
processo ao CARF.
§ 3o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados
pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN na forma
deste artigo.
§ 4o Os Procuradores da Fazenda Nacional deverão anexar as petições digitais que
produzirem diretamente aos autos do e-processo.
§ 5o O prazo para a interposição do recurso será contado a partir da data da
intimação pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador da
Fazenda Nacional se der por intimado antes da data prevista no § 3o mediante
assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo."
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
11
Consoante o disposto no artigo 7o, § 1o, da Portaria MF no 527/2010, as datas de
remessa dos autos à PGFN e ao CARF são atestadas pelos Despachos de Encaminhamento
do e-Processo.
Já os §5o do mesmo artigo prevê que, caso não ocorra a ciência pessoal em data
anterior, presume-se a intimação no prazo de trinta dias da remessa do processo à PGFN,
iniciando-se daí a contagem do prazo recursal. Ou seja, após findar os trinta dias, conta-se o
prazo de 15 dias.
Reproduzo os fatos narrados no despacho de admissibilidade, que foram por mim
averiguados:
Os autos foram encaminhados à PFN para a ciência do acórdão recorrido em
13/01/2022 (fl. 1077). O apelo, formulado em 31/01/2022 (fl. 1106; data de
retorno do processo ao CARF), é, portanto, tempestivo, pois interposto dentro do
prazo regimental de 15 dias (art. 68, caput, do RICARF combinado com o art. 5o,
parágrafo único, do Decreto no 70.235, de 1972, e Portaria MF no 527, de 2010.
Diante dos fatos, resta evidente que o recurso da Fazenda Nacional é tempestivo.
Houve o prequestionamento e a divergência está caracterizada.
Mérito
A lide posta nos autos diz respeito a composição da base de cálculo das
sociedades que atuam no ramo do resseguro. Se as receitas financeiras advindas de
rendimentos dos bens garantidores das provisões técnicas devem compor a base de cálculo
do PIS e da Cofins, com base nas Leis no 9701/98 e no 9.718/98.
O voto condutor do Acórdão no 9303-003.863, de 18/05/2016 de 2018, seguiu o
rumo correto sobre a questão e reflete meu entendimento sobre o tema. Por isso, peço
vênia para utilizar sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão,
nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:
Em que pese o disposto no art. 73 do Decreto- Lei n° 73, de 21 de novembro de
1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, que as
Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio
ou indústria, e que é típico e da essência das instituições financeiras a “coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros”
(art. 17 da Lei 4.595/1964), resta claro que as receitas financeiras advindas de
rendimentos financeiros dos bens garantidores de provisões técnicas devem ser
computadas nas bases de cálculo do PIS e da COFINS das sociedades seguradoras,
pois essas receitas são oriundas do exercício das atividades empresariais das
seguradoras.
Senão vejamos, no mesmo diploma legal, Decreto-Lei n° 73, nos arts. 28, 29 e 84,
dispõe-se sobre a obrigatoriedade do investimento de capital para a formação das
reservas técnicas, fundos especiais e provisões, desta forma:
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
12
Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas técnicas
das Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho
Monetário Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a
critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
A aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades
seguradoras são disciplinados pela Resolução CMN n° 3.308, de 31 de agosto de
2005, em específico os artigos 1° e 2° do Regulamento posto pela referida
Resolução, desta forma:
Art. 1o Os recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades
seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de
previdência complementar, constituídos de acordo com os critérios fixados pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), devem ser aplicados conforme as
diretrizes deste regulamento, tendo presentes as condições de segurança,
rentabilidade, solvência e liquidez.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste regulamento, consideram-se
recursos aqueles referidos no caput.
Art. 2o Observadas as limitações e as demais condições estabelecidas neste
regulamento, os recursos devem ser alocados nos seguintes segmentos:
I – de renda fixa;
II – de renda variável;
III – de imóveis.
Entende-se assim que as receitas financeiras decorrentes de investimentos
compulsórios relativamente às reservas técnicas, fundos especiais e provisões,
além das reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos para
garantia de todas as obrigações das empresas de seguro, não são receitas
estranhas ao faturamento dessas empresas no desenvolvimento de suas
atividades empresariais, pelo contrário, essas receitas legalmente integram as
atividades típicas das sociedades seguradoras. (grifos do original)
Recentemente, também assim se posicionou o Tribunal Regional Federal da 3a
Região.
AGRAVO LEGAL. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC. MANDADO DE
SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PIS/COFINS. SEGURADORAS. RECEITAS
FINANCEIRAS LIVRES. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
13
1. O art. 557, caput e § 1oA do CPC autoriza que o relator negue seguimento ou dê
provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com a
jurisprudência dominante no respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior.
Possibilidade de aplicação do dispositivo à hipótese vertente. 2. Em relação à
aplicação da Lei no 9.718/98 às empresas de seguros privados, como é o caso das
impetrantes, observo que o C. STF manteve incólume o caput do art. 3o, nos
termos
do
RE
357.950.
3.
Quanto
aos
efeitos
da
declaração
de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE
357.9509/ RS), em relação à base de cálculo das contribuições PIS e COFINS no
que pertine às instituições financeiras e equiparadas, o tema foi objeto do Parecer
PGFN/CAT/No 2773/2007, datado de 28 de março de 2007. 4. As seguradoras não
são beneficiadas pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art.
3o da Lei 9.718/98, pelo Supremo Tribunal Federal, por se sujeitarem a
regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e parágrafos 5o e 6o, da Lei 9.718/98). 5.
No caso de empresas de seguros privados, cumpre ressaltar, que a própria Lei no
9.718/98, em seu art. 3o, § 6o, II, prevê quais são as deduções e exclusões
possíveis na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, a saber: o valor
referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente
pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro,
salvados e outros ressarcimentos. 6. A incidência das contribuições ao PIS e à
Cofins sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações ou de reservas técnica
é medida que se impõe, pois tais valores resultam da atividade empresarial típica
da seguradora, resultantes de parte dos prêmios captados de seus clientes e
investidos no mercado financeiro, integrando, desta feita, o seu faturamento. 7.
Tal entendimento restou consignado na Solução de Consulta no 91, publicada pela
Superintendência da Receita Federal em São Paulo, segundo a qual as receitas de
seguradoras geradas com a aplicação de valores reservados ao pagamento de
sinistros são tributadas pelo PIS e pela Cofins. 8. Não há elementos novos capazes
de alterar o entendimento externado na decisão monocrática. 9. Agravo legal
improvido. (TRF da 3a Região, rel. Desembargadora Consuelo Yoshida, AMS
00087126520154036100, eDJF3 Judicial 1 DATA:01/04/2016).
Solidificando minhas razões de decidir, trago à baila o voto vencido do acórdão
recorrido, que ao meu sentir é irretocável:
A recorrente, IRB Brasil Resseguros S/A, foi criada pelo Decreto-Lei no 73, de 21 de
novembro de 1966 (dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula
as operações de seguros e resseguros e dá outras providências), no art. 41 e
seguintes.
O Estatuto Social define que a IRB-Brasil tem por objeto efetuar operações de
resseguro e retrocessão no País e no exterior, não podendo explorar qualquer
outro ramo de atividade empresarial, nem subscrever seguros diretos; e participa
do Sistema Nacional de Seguros Privados e exerce suas atribuições de acordo com
as diretrizes emanada do CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados e da
SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
14
Em 1939 foi criado o IRB com a finalidade de exercer o monopólio estatal no setor
de resseguros, com a missão de reter no país os riscos de empresas nacionais que
antes eram transferidas para o exterior. Em 1960 ganha poder regulador do
mercado de resseguro com a criação as SNSP – Sistema Nacional de Seguros
Privados. Em 1996 passa a ser uma sociedade de economia mista. Em 2000 a
SUSEP assume a regulação do mercado de resseguro. A partir de 2007 ocorreu o
fim do monopólio de resseguro com a abertura do mercado. Em 2013 ocorreu a
privatização da empresa. Atualmente a IRB-Brasil é uma sociedade anônima de
capital aberto.
Segundo o Decreto-Lei no 73/1966 aplicam-se aos estabelecimentos autorizados a
operar resseguro e retrocessão as regras estabelecidas para as sociedades
seguradoras.
Art 4o Integra-se nas operações de seguros privados o sistema de cosseguro,
resseguro e retrocessão, por forma a pulverizar os riscos e fortalecer as relações
econômicas do mercado.
Parágrafo único. Aplicam-se aos estabelecimentos autorizados a operar em
resseguro e retrocessão, no que couber, as regras estabelecidas para as
sociedades seguradoras.
As operações do IRB são garantidas pelo seu capital, por reservas técnicas, fundos
especiais e provisões de acordo com critérios fixados pelo CNSP, além de reservas
e fundos determinados em leis especiais, art. 84. E os bens garantidores das
reservas técnicas não poderão ser alienados:
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de
qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação
dêste artigo.
No art. 87 consta que as sociedades seguradoras não poderão distribuir lucros ou
quaisquer fundos correspondentes às reservas patrimoniais:
Art 87. As Sociedades Seguradoras não poderão distribuir lucros ou quaisquer
fundos correspondentes às reservas patrimoniais, desde que essa distribuição
possa prejudicar o investimento obrigatório do capital e reserva, de conformidade
com os critérios estabelecidos neste Decreto-lei.
Os artigos 41 a 46 do Decreto-Lei no 73/66 foram revogados pela Lei
Complementar no 126, de 15/01/2007 que estipulou a política de resseguro,
retrocessão e sua intermediação, as operações de co-seguro, as contratações de
seguro no exterior e as operações em moeda estrangeira do setor securitário,
onde foram definidos os seguintes termos:
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
15
II - co-seguro: operação de seguro em que 2 (duas) ou mais sociedades
seguradoras, com anuência do segurado, distribuem entre si, percentualmente, os
riscos de determinada apólice, sem solidariedade entre elas;
III - resseguro: operação de transferência de riscos de uma cedente para um
ressegurador, ressalvado o disposto no inciso IV deste parágrafo;
IV - retrocessão: operação de transferência de riscos de resseguro de
resseguradores para resseguradores ou de resseguradores para sociedades
seguradoras locais.
O art. 5o dispõe que aplicam-se às resseguradoras o Decreto-Lei no 73/1966 e as
regras estabelecidas para as sociedades seguradoras.
Toda essa análise é necessária para se concluir sobre a natureza dos rendimentos
financeiros auferidos sobre os ativos garantidores das provisões técnicas.
A recorrente discorda da inclusão de rendimentos financeiros na base de cálculo,
alegando tratar-se de investimentos compulsórios, nos termos do art. 84 do
Decreto- Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, destinados a reservas técnicas,
fundos especiais e provisões, com o objetivo de garantir o necessário equilíbrio
econômico financeiro e atuarial entre os ativos e passivos das Seguradoras;
acrescenta que, conforme o art. 2o da Resolução CMN no 3.308, de 2005, alterado
pelo art. 2o da Resolução CMN no 4.484, de 2016, os recursos das reservas, das
provisões e dos fundos dessas companhias devem ser necessariamente aplicados
em fundos de renda fixa, de renda variável e em imóveis.
O acórdão de piso entendeu que o fato de as receitas financeiras serem
decorrentes dos ativos garantidores das reservas técnicas cujas aplicações são
compulsórias, não afasta a incidência do PIS e da Cofins. Também, o fato de não
decorrerem de operações diretas de seguros e resseguros não as descaracterizam
como faturamento. A obrigatoriedade de se aplicar recursos financeiros próprios
em ativos garantidores das reservas técnicas em renda fixa, renda variável e/ou
em imóveis, é condição que, se não observada, impede o regular exercício da
atividade ordinária das entidades de seguros.
Em outras palavras, a aplicação obrigatória, que enseja os rendimentos, integra a
própria atividade destas sociedades, posto que, como visto acima, é condição
para sua própria e regular existência, sendo, portanto, inerente a tais sociedades.
O conceito de faturamento não se restringe à soma das receitas de vendas de
mercadorias e serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais típicas exercidas pelas respectivas pessoas jurídicas.
Também entendeu que o RE no 585.235 STF, que reconheceu a
inconstitucionalidade da ampliação das bases de cálculo do PIS e Cofins, não se
aplica aqui, já que a fiscalização não tributou as bases de cálculo ampliadas das
contribuições, mas somente as receitas oriundas de sua atividade empresarial.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
16
No mesmo sentido temos o voto vencedor no acórdão no 3402-006.805, de
21/08/2019, e também acórdão no 3402-005.225, de 19/04/2018:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 31/05/2012 a 24/04/2013
REGIME CUMULATIVO. PIS/COFINS. SEGURADORAS. RECEITAS. INVESTIMENTOS
COMPULSÓRIOS. RESERVAS TÉCNICAS. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo de PIS/Cofins no regime cumulativo as receitas
auferidas pelas seguradoras em investimentos compulsórios dos recursos das
reservas técnicas, nos termos do Decreto-Lei no 73/66.
A realização desses investimentos compulsórios, tipificada como inerente ao
desenvolvimento do objeto social das seguradoras, inclui-se no conceito de
faturamento, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício da
atividade empresarial da pessoa jurídica.
ART. 146, CTN. ART. 100, III, CTN. INAPLICABILIDADE.
Quando da ocorrência dos fatos geradores autuados, inexistia qualquer
manifestação da Secretaria da Receita Federal que reconhecia a não incidência do
PIS e da COFINS sobre os ativos garantidores, necessária para atrair a aplicação do
art. 146, do CTN, à luz do princípio da proteção da confiança e da moralidade
administrativa. Inexiste, no caso, um critério jurídico adotado anteriormente pela
Administração Pública Tributária que teria sido modificado na presente autuação.
Os atos dotados de generalidade e abstração referenciados pela empresa não
orientaram sua conduta especificamente quanto aos ativos garantidores,
inexistindo no caso uma prática reiterada da administração suscetível à atrair a
aplicação do art. 100, III, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS. DEPÓSITO JUDICIAL.
Considerando os documentos e informações que constam dos autos, prevalece a
informação indicada na r. decisão recorrida no sentido de que os créditos
tributários lançados de ofício não estão abrangidos pelos depósitos judiciais.
Concluo que rendimentos financeiros auferidos sobre os ativos garantidores das
provisões técnicas, devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições PIS e
Cofins.
No mesmo sentido o Acórdão no 9303-009.949, de 21/01/2020.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2010 PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS
FINANCEIRAS. INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
17
vinculadas à atividade típica da empresa. As receitas financeiras integram a base
de cálculo do PIS, quando decorrentes da atividade objeto da entidade.
No caso das seguradoras, seus investimentos compulsórios por disposição legal,
ou seja, quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”,
além das “reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na
dicção do Decreto Lei no 73, de 1966, “para garantia de todas as suas obrigações”,
devem ter os correspondentes rendimentos tributados, porque integram o
conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no
desempenho de suas atividades econômicas peculiares.
Isto posto, conclui-se que as receitas financeiras auferidas a partir dos
“Investimentos Compulsórios” realizados para formação das chamadas “reservas técnicas”,
em observância ao disposto pelo Decreto-lei no 73, de 1966, são receitas geradas pelas
atividades típicas das seguradoras e constituem receita operacional e, portanto, incluem-se
na receita bruta ou faturamento definido como base de cálculo do PIS e da COFINS pelo
caput do art. 3a da Lei no 9.718, de 1998.
Sendo assim, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, dou-
lhe provimento para determinar a inclusão na base de cálculo do PIS e da Cofins dos valores
das receitas financeiras advindas de rendimentos oriundos das aplicações vinculadas aos
ativos dos bens garantidores de provisões (reservas) técnicas das atividades securitárias
(operações de seguros e resseguro.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Do cotejo entre os acórdãos não se observa similitude fática:
Acórdão Recorrido
Acórdão n° 9202-003.985
Verificando o Recurso Voluntário observo que a
recorrente não apresenta argumentação conta o
lançamento da Conta no 3242811100 – Outras Despesas
Operacionais de Resseguro no País, por isso está preclusa
sua análise.

(...) ao contrário do que entendeu a ilustre procuradora,
não entendo ter havido preclusão (...), o recorrente ao
impugnar o mérito do lançamento, requerendo a
declaração de nulidade de todo o lançamento, acabou,
mesmo que indiretamente por impugnar as multas a ela
relacionadas, razão pela qual não há de se falar em
preclusão.
Observe-se o voto condutor do acórdão recorrido:
Outras despesas operacionais de resseguro
A fiscalização também afirmou que a empresa deduziu indevidamente das bases
de cálculo das contribuições, sem previsão legal, despesas da Conta no
3242811100 – Outras Despesas Operacionais de Resseguro no País, o que foi
motivo de lançamento.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
18
“(...)Das disposições legais e das normas que as regulamentam não se encontra
previsão que contemple dedução de despesas acessórias.
Além disso, tratando-se de dispêndios com os quais a contribuinte pretende
reduzir o crédito tributário, compete à interessada identificar perfeitamente e
comprovar as afirmações acerca de tais dispêndios, de modo a demonstrar que
estão contempladas nas hipóteses legais”.
Em impugnação alega submeter-se exclusivamente às exclusões e deduções
previstas nas normas legais, sendo certo, que algumas das despesas apontadas
pela Fiscalização se referem a despesas acessórias vinculadas ao exercício de sua
atividade, sendo, portanto, dedutíveis da base de cálculo de PIS/COFINS.
“...existe a possibilidade de dedução das despesas operacionais de Resseguro no
País, bem como a exclusão das despesas com Resseguros no exterior, tendo em
vista que o Recorrente se submete exclusivamente às exclusões e deduções
previstas nas normas legais, sendo certo, inclusive, que algumas das despesas
apontadas pela Fiscalização se referem a despesas acessórias vinculadas ao
exercício de sua atividade, sendo, portanto, dedutíveis da base de cálculo de
PIS/Cofins”.
No acórdão de piso ficou decidido que não era possível o provimento:
“Não há previsão nas normas legais para a dedução de despesas acessórias. E
caberia a recorrente identificar perfeitamente e comprovar as exclusões
efetuadas”.
Verificando o Recurso Voluntário observo que a recorrente não apresenta
argumentação conta o lançamento da Conta no 3242811100 – Outras Despesas
Operacionais de Resseguro no País, por isso está preclusa sua análise.
Já no paradigma, constou:
Data vênia, ao contrário do que entendeu a ilustre procuradora, não entendo ter
havido preclusão da multa no presente caso, tendo em vista que o recorrente ao
impugnar o mérito do lançamento, requerendo a declaração de nulidade de todo
o lançamento, acabou, mesmo que indiretamente por impugnar as multas a ela
relacionadas, razão pela qual não há de se falar em preclusão.
Assim, o instituto da preclusão nos acórdãos é aplicado a situações fáticas distintas,
o paradigma tratou da multa como acessório que só subsiste com o lançamento. Se multa era
acessória do principal, logo o pleito de nulidade do lançamento a atinge.
Já, no presente caso, a glosa da Conta no 3242811100 – Outras Despesas
Operacionais de Resseguro no País ocorreu em razão da falta de detalhamento e especificação da
natureza dos valores da conta, que são “outros”. O Recorrente apenas apontou que seriam
“despesas acessórias vinculadas ao exercício de sua atividade, sendo, portanto, dedutíveis da base
de cálculo de PIS/COFINS.” Ausente a especificação da natureza, uma vez que não há previsão
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.995 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.722324/2017-67
19
legal para toda e qualquer dedução. Logo, operou-se a preclusão em relação a esses
esclarecimentos sobre a conta.
Em suma, não comprovada a divergência.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento. E, por não conhecer do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1356
DF CARF MF
Original